Tribunal: TJDFT
Processo: 0724941-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JULGAMENTO CONJUNTO DE APELAÇÕES INTERPOSTAS EM AUTOS CONEXOS. AÇÃO ANULATÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NÃO APROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PARA A HIPÓTESE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DAS ARRAS ADIANTADAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão que, julgando em conjunto as apelações interpostas nos autos de ação anulatória e de ação de cobrança, conexas entre si, deu parcial provimento aos recursos interpostos. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega haver contradição no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. Sustenta que o aresto é contraditório em relação a confissão dos embargados referente à autorização do financiamento por parte da instituição bancária. Aduz, também, que o acórdão é incongruente quanto à alegação de inexistência de previsão contratual que implique a retenção das arras. Requer o prequestionamento do art. 23 da Lei n. 8.245/1991 e do art. 418 e seguintes do Código Civil
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O vício da contradição, por sua vez, possui como pressuposto a contradição do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados (EDcl no AgRg no REsp 1280006/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012).
3. No caso dos autos, o acórdão deu parcial provimento aos apelos, para, reformando em parte a sentença, julgar parcialmente procedente a ação anulatória, declarando a rescisão do negócio jurídico, com o retorno das partes ao estado anterior. Como decorrência lógica, condenou o vendedor apelado a restituir aos compradores os valores pagos a título de arras (R$ 40.000,00); da mesma forma, manteve a condenação dos compradores a arcar com o pagamento dos aluguéis e taxas condominiais pelo tempo de utilização do bem (R$ 37.219,19), excluídas as taxas de IPTU, tendo em vista ser o proprietário do bem o responsável por seu pagamento, diante da ausência de estipulação em contrário (art. 22, VIII, da Lei no 8.245/91). 3.1. Em que pesem as alegações do embargante, observa-se que o acórdão foi claro ao consignar que, diante da controvérsia estabelecida entre as versões dos litigantes, bem como pelos elementos contidos nos autos, inviável atribuir a quaisquer das partes culpa ou ônus pela negativa do financiamento bancário, mormente porque não há provas suficientes do motivo da negativa das instituições financeiras, não se podendo constatar, com a precisão necessária, quem deu causa à negativa do financiamento. 3.2. Isso porque “se, de um lado, os próprios compradores afirmam i) que a documentação estaria em conformidade com o solicitado, ii) que o financiamento teria sido aprovado, e, posteriormente, iii) que não obtiveram o financiamento no valor pretendido; de outro, fizeram prova da sua versão, no sentido de que os encargos que recaíam sobre o imóvel impossibilitaram a concessão do crédito bancário.” (trecho do acórdão). 3.3. Todavia, ainda que houvesse prova contundente a confirmar, de todo, a tese de algum dos litigantes, também se fez consignar que o contrato nada dispôs sobre a hipótese de o financiamento não se confirmar, sendo importante neste ponto esclarecer ao recorrente que a hipótese mencionada não se confunde com inadimplemento contratual (esta hipótese, sim, prevista no contrato). Por conseguinte, a hipótese não prevista importa em resolução sem responsabilidade para qualquer das partes, conforme fundamentado no aresto.
4. Do que se extrai, ao contrário do que é apontado nos embargos opostos, o acórdão apreciou todas as questões levantadas, valorando os elementos presentes nos autos. Alegando existir vícios no acórdão, o recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 4.1. A motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 4.2. Precedente desta Corte: “[...] A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ: “Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.